Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EM GRUPO. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. PROBLEMAS DE COLUNA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR ACIDENTE. NÃO DEMONSTRADA. INCAPACIDADE FUNCIONAL POR DOENÇA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO CONFIGURADA. FATO CONSTITUTIVO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento do direito de defesa quando a produção de prova requerida se mostrar sem utilidade para a composição da lide, ou seja, quando a questão for resolvida de maneira fundamentada, com base em outros elementos juntadas ao processo.
2. A configuração da Invalidez Funcional Permanente Total por Acidente, faz-se necessária a demonstração de quadro clínico decorrente de evento súbito, com data certa.
3. Para a configuração da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, exige-se a perda da condição de existência independente do segurado, caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante a inviabilizar, de forma irreversível, o pleno exercício das funções autonômicas. 3.1. Deve ser comprovado pelo segurado que, em razão da comorbidade, é incapaz de realizar as atividades básicas do cotidiano, dependendo de terceiros para sobreviver.
4. Recurso conhecido e não provido.